Tribunal: TJSP
Processo: 1005928-03.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos dos imóveis segurados – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ação julgada improcedente – Insurgência da seguradora – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos dos imóveis segurados – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ação julgada improcedente – Insurgência da seguradora – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – MÉRITO – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pela apelada – Laudo técnico superficial, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de ter sido produzido unilateralmente, impedindo que seja valorado de modo a formar a convicção deste Juízo – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000043353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005928-03.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, contra o voto da 3a juíza que o provia e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON, CARMEN LUCIA DA
SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005928-03.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Voto no 26.086
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
Alegação de que uma oscilação da rede elétrica
causou danos aos equipamentos dos imóveis
segurados
Pretensão de ressarcimento em face
da concessionária de energia elétrica por meio de
ação regressiva
Ação julgada improcedente

Insurgência da seguradora
CERCEAMENTO DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA
Teoria do livre
convencimento motivado, nos termos dos artigos
370 e 371 do CPC
MÉRITO
Ausência de
comprovação
do
nexo
causal

A
responsabilidade
objetiva
da
apelante
não
dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de
causalidade,
que
deveria
ser
minimamente
demonstrado pela apelada
Laudo técnico
superficial, não permitindo concluir a efetiva
ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da
rede, tampouco a responsabilidade da apelada por
tais
eventos,
além
de
ter
sido
produzido
unilateralmente, impedindo que seja valorado de
modo a formar a convicção deste Juízo

Ausência de verossimilhança nas alegações da
autora que desautoriza a inversão do ônus da
prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor
Redistribuição dos
ônus sucumbenciais
Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por TOKIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARINE SEGURADORA S/A nos autos da ação regressiva que move em face
de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL, objetivando a
reforma da sentença (fls. 151/156) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a
Vara Cível do Comarca de Araraquara, Dra. Ana Claudia Habice Kock, que
julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00.
Apela a autora (fls. 158/196), sustentando,
preliminarmente, a necessidade de anulação da sentença em razão da
ocorrência de cerceamento de defesa. Aponta que pretendia a produção de
prova documental essencial para o julgamento da lide, o que foi impossibilitado
pelo Juízo em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, afirma a
responsabilidade objetiva da ré e que os laudos técnicos colacionados aos
autos demonstrariam o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos
serviços por ela prestados e os danos ocasionados aos equipamentos elétricos
de seus segurados. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
Contrarrazões às fls. 199/209, o apelo foi recebido
em seu duplo efeito.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora firmou
contrato de seguro residencial com Denis M. G. Ramalho ME, consubstanciado
pela apólice de no 6190 180 0001003478 (fls. 54/56), abrangendo a cobertura
a danos elétricos ao imóvel da empresa segurada.
Na presente ação, busca o ressarcimento do
valor total de R$ 2.250,00, pago à segurada em decorrência dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais por ela suportada, ocasionados supostamente por uma sobretensão
na rede elétrica que provocou a avaria dos equipamentos eletrônicos descritos
no laudo técnico e orçamento de fls. 57/58.
A pretensão autoral foi afastada pelo Juízo a quo.
E, em que pesem os argumentos da apelante,
reputo que não lhe assiste razão, devendo a r. sentença recorrida ser mantida
por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Antes de abordar o mérito da presente demanda,
faz-se necessário o enfrentamento da preliminar de cerceamento de defesa
aventada pela seguradora recorrente.
Neste
sentido,
o
ordenamento
processual
brasileiro adotou a teoria do livre convencimento motivado ou persuasão
racional do juiz no tocante a análise das provas, não havendo, pois, provas
com valores pré-estabelecidos, o que dá ao magistrado ampla liberdade para a
análise dos elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes.
Dessa forma, a doutrina assevera que:
“O livre convencimento, como prerrogativa do juiz na apreciação dos fatos e
de sua prova, é mais precisamente, por força do que a Constituição e a lei
lhe impõem, um convencimento racional e motivado à luz dos autos. Essa é
a interpretação do art. 131 do Código de Processo Civil, que institui o livre
convencimento segundo os autos em associação com o dispositivo
constitucional que exige a motivação das decisões judiciárias”
(DINAMARCO, Cândido Rangel, “Instituições do Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a Edição, Malheiros, São Paulo).
Igualmente, nos termos do artigo 370, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz da causa conduzir o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis a
solução da lide, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.”
Cediço, então, que cabe ao juiz, destinatário da
prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da
produção de determinada prova para formação de seu convencimento.
Sustentam
esse
mesmo
entendimento
os
seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO -
FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA -
AUSÊNCIA,
NA
ESPÉCIE
-
INTIMAÇÃO
DO
PROTESTO
-
REGULARIDADE
-
ENTENDIMENTO
OBTIDO
PELO
EXAME
DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga
ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme
previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil.
Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o
Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não.
Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da
produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se
mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-
se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. II - A constatação
do Tribunal de origem que o pedido de falência justifica-se pela ausência de
cumprimento de obrigação, bem como na identificação de que houve
anterior ajuizamento de execução de título extrajudicial que restou frustrada,
afasta a alegação de utilização do pedido falimentar como sucedâneo de
ação de cobrança. III - Viável se mostra o protesto de título executivo tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em conta que a sua finalidade é única: habilitar o credor a aviar a ação de
falência da parte devedora. Todavia, para o protesto, é necessário que o
credor tome providências preliminares, dentre elas, a intimação do devedor
para fins de conhecimento e, consequentemente, defesa. Observância, in
casu. IV - Não se admite recurso especial pela alínea "c" quando ausente a
demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem os
casos confrontados V - Recurso especial improvido.” (REsp 1108296/MG,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 03/02/2011 grifou-se).
“PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. OFERECIMENTO
DE MAIS DE 50% DO VALOR DO BEM. ATUALIZAÇÃO DE LAUDO.
INEXISTÊNCIA. PREÇO VIL. RECONHECIMENTO. 1. O indeferimento do
pedido de produção de provas não implica violação ao direito da parte se os
fatos a serem comprovados são inúteis ao deslinde da causa. 2. É possível
ao credor participar do leilão de bem imóvel independentemente da
concorrência de outros licitantes. Precedentes. 3. O juiz deve determinar de
ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a
data da alienação judicial decorrer tempo significativo. 4. É lícito ao devedor
apresentar embargos à arrematação com fundamento em preço vil
decorrente da falta de atualização, independentemente do questionamento
da matéria antes da praça. 5. Recurso conhecido e provido.” (REsp
1006387/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/09/2010, DJe 15/09/2010 grifou-se).
In casu, a requerentes alega que ocorreu o
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, tendo em
vista que teriam pleiteado a produção de prova documental, que teria sido
ignorada pelo Juízo a quo.
Todavia, a apelante afirmou expressamente em
sua inicial que não tinha interesse na produção de qualquer outra prova (fl. 25)
e em sua réplica limitou-se a reforçar a alegação de que a prova documental
acostada com a inicial seria suficiente para embasar o julgamento de
procedência da ação. Afirmar em sede de apelação que pretendia a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de outras provas, diante de tamanhas evidências de desinteresse na dilação
probatória, beira a má-fé e torna frágil seu pedido de anulação da sentença por
cerceamento de defesa.

Dessa forma, entendendo o MM. Julgador a quo,
maior destinatário da prova, haverem elementos suficientes para sentenciar o
feito com base na ausência de prova por parte da apelante acerca dos fatos
que embasam o direito pleiteado em Juízo, não vislumbro tenha sido
demonstrada realidade diversa capaz de se contrapor a sua decisão nesse
ponto e, portanto, afasto a alegação de cerceamento de defesa arguida.
Superada esta questão, passa-se à análise do
mérito da demanda.
Insta
consignar,
primeiramente,
que
a
responsabilidade da apelada, porquanto se trata de concessionária prestadora
de serviço público, é objetiva, por força do disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal.
Não bastasse, entre a apelada e os segurados da
apelante vislumbra-se relação de consumo, por ser a primeira pessoa jurídica
privada voltada para a prestação de serviço, e os segundas, pessoas físicas
que utilizam o serviço como destinatárias finais (arts. 2o e 3o do Código de
Defesa do Consumidor).
Assim, ao pagar a indenização securitária, a
seguradora sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias
que competiriam aos segurados contra o autor do dano, prestador do serviço
defeituoso, nos limites do contrato de seguro (arts. 349 e 786 do Código Civil),
cabendo, no caso, a aplicação dos institutos da legislação consumerista,
notadamente o da responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, apesar de os danos sofridos pela
empresa segurada restarem suficientemente demonstrados, não há prova do
nexo de causalidade entre estes e algum comportamento positivo ou negativo
(ação ou omissão) da apelada.
Ainda
que
objetiva
a
responsabilidade
da
requerida, para a sua configuração não se dispensa o requisito, também
objetivo, do nexo de causalidade. A respeito do tema, são elucidativas as
lições de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:
“(...) também na responsabilidade objetiva teremos uma atividade ilícita, o
dano e o nexo causal. Só não será necessário o elemento culpa, razão pela
qual fala-se em responsabilidade independentemente de culpa. Esta pode
ou não existir, mas será irrelevante para a configuração do dever de
indenizar. Indispensável será a relação de causalidade porque, mesmo em
sede de responsabilidade objetiva, não se pode responsabilizar a quem não
tenha dado causa ao evento”. (Programa de responsabilidade Civil. 9a ed.,
São Paulo: Atlas, 2010, p. 140)
Neste mesmo sentido, ensina CARLOS ROBERTO
GONÇALVES que:
“A classificação corrente e tradicional, pois, denomina objetiva a
responsabilidade que independe de culpa. Esta pode ou não existir, mas
será sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar.
Indispensável será a relação de causalidade entre a ação e o dano, uma vez
que, mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não se pode acusar
quem não tenha dado causa ao evento.” (Direito Civil brasileiro, volume 4:
responsabilidade civil. 9a ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 48)
Seguindo este raciocínio, verifica-se que o laudo
técnico supramencionados é superficial, não permitindo concluir a efetiva
ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade da apelante por tais eventos.
Ademais, a unilateralidade com que produzido tal
documento impede que ele seja valorado de modo a formar a convicção deste
Juízo.
Trata-se, com efeito, de laudo de assistência
técnicas previamente cadastrada perante a autora e que, em última análise,
possui interesse em imputar à ré os danos a falhas no fornecimento de energia
elétrica, seja para garantir a incidência da cobertura securitária e a
consequente contratação de seus serviços de conserto, seja para viabilizar o
posterior ressarcimento de sua parceira comercial perante a concessionária.
E
como
não
houve
a
preservação
dos
equipamentos danificados, é inadmissível impor à ré a validade de tal prova
sem que lhe seja dada a oportunidade prévia de examiná-los.
Não há, portanto, nenhum elemento seguro que
permita imputar à concessionária os danos causados aos eletroeletrônicos da
segurada e afaste a possibilidade de defeito interno na instalação elétrica do
próprio imóvel.
Destarte, não se verifica hipótese autorizadora da
inversão do ônus da prova, pois, conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, esta somente deve ocorrer quando, a
critério do juízo, for verossímil a alegação do consumidor.
Em casos análogos, assim já decidiu esta Egrégia
Corte:
SEGURO RESIDENCIAL Pretensão regressiva deduzida por seguradora
em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Danos elétricos em equipamentos dos segurados Cerceamento de defesa
não reconhecido
Preliminar de decurso do lapso prescricional afastada
com acerto A seguradora, após arcar com a indenização securitária, sub-
roga-se nos direitos do segurado, inclusive no que tange ao prazo
prescricional, para poder buscar o ressarcimento do que despendeu

Precedentes do STJ Concessionária que não foi notificada para apuração
dos fatos na via administrativa Ausência de prova convincente da causa
dos danos e do nexo causal entre eles e o fornecimento da energia elétrica
Pretensão regressiva que se tem por improcedente Recurso provido.
(Apelação no 1058983-73.2017.8.26.0100, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 29.10.2018 destacou-se)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento da indenização
paga ao segurado por danos causados em aparelhos eletrônicos. Danos
provenientes de descargas atmosféricas e supostamente relacionados à
variação de tensão da rede elétrica. Ausente comprovação do nexo causal.
Fragilidade da prova documental apresentada e produzida unilateralmente.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada. - Recurso provido.
(Apelação no 1004719-30.2018.8.26.0114, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a
Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2018 destacou-se)
AÇÃO REGRESSIVA Seguro Ressarcimento por danos causados em
equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica fornecida
pela ré Inadmissibilidade Hipótese sujeita ao prazo prescricional e não
ao prazo decadencial Seguradora que não provou o nexo de causalidade
entre os danos dos equipamentos, cuja indenização securitária pagou, e a
prestação de serviços pela ré Ação regressiva improcedente Prejudicial
de decadência e preliminar suscitada em contrarrazões rejeitadas

Apelação provida. (Apelação no 1002515-47.2017.8.26.0114, Rel. Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, j.
15.05.2018 destacou-se)
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Queda de tensão que resultou em avarias a equipamentos
do segurado, que precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre
a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese
em que a ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não importe
ausência de interesse de agir, impediu a requerida de inspecionar os
aparelhos e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que
acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o
Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a
inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos
que não estão presentes no caso dos autos. Recurso provido. (Apelação no
1039093-77.2015.8.26.0114, Rel. Des. Gomes Varjão, 34a Câmara de
Direito Privado, j. 24.08.2017 destacou-se)
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da decisão apelada, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora, bem como os
parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
notadamente o grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para R$ 2.500,00.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1005928-03.2020.8.26.0037
Voto no 13.286
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
13E9A9F4
12
15
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
14F1F756
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005928-03.2020.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.